Tribunal: TJBA
Processo: 0034521-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034521-75.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Banco Bmc Sa Advogado(s): RAISSA DRUDI GOMIDE, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS NO APELO. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à declaração de nulidade de cláusula contratual que previa a cobrança cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios e multa, com a consequente restituição dos valores indevidamente cobrados. A sentença também determinou a inversão do ônus da prova, fixou multa cominatória por descumprimento e reconheceu a eficácia erga omnes da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação coletiva visando à proteção de consumidores em contratos bancários; (ii) verificar a regularidade da petição inicial e a presença de interesse processual; (iii) analisar a validade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo; (iv) apurar a legalidade da cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios; e (v) definir o alcance da restituição dos valores cobrados indevidamente e a extensão territorial da decisão proferida em ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos dos consumidores, conforme dispõe a Súmula 601 do STJ, dada a origem comum e a relevância social da controvérsia. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, permitindo ao réu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de inépcia. O interesse processual subsiste mesmo diante de eventual alteração contratual posterior ao ajuizamento da ação, tendo em vista a permanência da pretensão de declaração de nulidade da cláusula e restituição dos valores cobrados. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência técnica dos consumidores e da verossimilhança das alegações, não implicando cerceamento de defesa. A cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é abusiva, conforme pacificado pelo STJ no Tema 52 (REsp 1.058.114/RS), além das Súmulas 30, 294, 296 e 472. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a existência de engano justificável por parte do fornecedor. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros não se impõe nas relações de consumo, prevalecendo os critérios mais benéficos ao consumidor. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por descumprimento mostra-se proporcional, com caráter inibitório adequado ao porte econômico da instituição financeira. A decisão proferida em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos possui eficácia erga omnes, nos termos do art. 103 do CDC, sendo incabível a limitação territorial da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando à defesa de consumidores em contratos bancários padronizados. A cláusula que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é abusiva à luz da jurisprudência do STJ. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é válida quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações. A restituição simples dos valores indevidamente cobrados é devida quando há engano justificável na cobrança. A decisão proferida em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos possui eficácia erga omnes, independentemente de limitação territorial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 52, § 1º, e 103; CPC/2015, arts. 319 e 927, III; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472 e 601; STJ, REsp 1.058.114/RS (Tema 52), rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.09.2010; STJ, REsp 1.843.968/RS, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 0406618-58.2012.8.05.0001, rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0309601-56.2011.8.05.0001, rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 30.07.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0034521-75.2008.8.05.0001, em que figura, como apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (atual denominação do BANCO FINASA BMC S/A), e apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2